Tribunal: TJES
Processo: 5021162-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021162-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEL MOMBRINE SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM AVALIAÇÕES. NÃO CIENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O AUTOR, ATRAVÉS DE SEU RECURSO INOMINADO, AFIRMA QUE É ÔNUS DO RÉU PROVAR A EXISTÊNCIA DA AVALIAÇÃO E QUE NOTIFICOU O SERVIDOR SOBRE A NECESSIDADE DE ASSINATURA. EM RAZÃO DA ALEGADA FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
NO CASO DOS AUTOS, OBSERVA-SE A OCORRÊNCIA DE FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALIÁS, A MATÉRIA NÃO É NOVA, DE MODO QUE HÁ PRECEDENTE A RESPEITO DO TEMA NO ÂMBITO DA 2ª TURMA RECURSAL, DE RELATORIA DO DR. GRÉGIO NOGUEIRA GRÉGIO, CUJO DESFECHO FOI JUSTAMENTE O DE RECONHECER A PRETENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO,
IN VERBIS
: “
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR PENITENCIÁRIO NÍVEL I. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR AJUIZADA PELO AUTOR, A QUAL, EM SÍNTESE, OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONCEDERA AO REQUERENTE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE SUA AVALIAÇÃO NO PERÍODO DE 1º DE MARÇO E 30 DE ABRIL DOS ANOS DE 2016/2021, BEM COMO PUGNOU PELA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONFORME INFORMADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO, O AUTOR NÃO FORA INCLUÍDO NO ROL DOS BENEFICIÁRIOS DA PROMOÇÃO DE SELEÇÃO DOS INSPETORES PENITENCIÁRIOS (CICLO 2020) POR NÃO TER ASSINADO QUATRO DAS CINCO AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO NECESSÁRIAS PARA O PROCEDIMENTO, QUAIS SEJAM, 2016, 2017, 2019 E 2020. É INCONTROVERSO QUE O AUTOR TENHA ADQUIRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REFERIDA PROMOÇÃO. A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TRATA-SE DE DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO E DE UM PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UMA VEZ QUE É MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR. SE O PODER PÚBLICO INSTITUIU A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA PROMOÇÃO, É CERTO QUE ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZÁ-LA AO SERVIDOR, NÃO PODENDO ESTE SER SANCIONADO PELA OMISSÃO ADMINISTRATIVA, BENEFICIANDO-SE O ENTE PÚBLICO DE SUA PRÓPRIA INÉRCIA. OS ARTS. 2º, 14, INCISO IV, E 19, § 1º, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.215-R/2018, NÃO TRANSMITEM AO SERVIDOR PÚBLICO A RESPONSABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E NEM DE FISCALIZAR TAL ATRIBUIÇÃO, QUE É EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SE A LEGISLAÇÃO DETERMINA QUE A PROMOÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR SEJA PRECEDIDA PELA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SENDO A IMPLEMENTAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIA PELO PODER PÚBLICO, NÃO PODERIA O DEMANDADO FURTAR-SE AO SEU CUMPRIMENTO, MESMO QUE FOSSE NECESSÁRIO REABRIR O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NA HIPÓTESE, O REQUERIDO ASSEVEROU TER REALIZADO AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DO AUTOR REFERENTES AOS ANOS DE 2016, 2017, 2019 E 2020, MAS COMO ESTE NÃO DECLAROU A SUA CIÊNCIA, NÃO PODERIA SER CONSIDERADO AVALIADO. ACONTECE QUE O REQUERIDO NÃO APRESENTOU AS REFERIDAS AVALIAÇÕES ANUAIS DE DESEMPENHO INDIVIDUAL FEITAS PELA CHEFIA IMEDIATA DO AUTOR E NEM COMPROVOU QUE O REQUERENTE TEVE A OPORTUNIDADE DE TER A CIÊNCIA DESTAS AVALIAÇÕES NO PRAZO PREVISTO PELO ART. 19 DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.215-R/2018, O QUE, POR SI SÓ, OBSTA A APLICAÇÃO DO § 1º DESTE DISPOSITIVO, VEZ QUE O REQUERENTE NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE DECLARAR SUA CIÊNCIA NO PERÍODO ELENCADO NA NORMA. POR ISSO, É CABÍVEL O PLEITO AUTORAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONCEDERA AO REQUERENTE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE SUA AVALIAÇÃO NO PERÍODO DE 1º DE MARÇO E 30 DE ABRIL DOS ANOS DE 2016/2021. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO SER INDEVIDO. NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS OFENSA EXTRAORDINÁRIA AO REQUERENTE A FUNDAMENTAR TAL REPARAÇÃO. REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DETERMINANDO QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZE OS FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DO AUTOR NO SITE PARA CIÊNCIA DO SERVIDOR. E, AINDA, DECLARO NULO O ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONCEDEU AO REQUERENTE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE SUA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO, NO PERÍODO DE 1º DE MARÇO E 30 DE ABRIL DOS ANOS DE 2016/2021. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
.”

O CASO DOS AUTOS É SIMILAR AO PRECEDENTE CITADO, POIS O AUTOR NÃO FOI INFORMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE A EXISTÊNCIA DE
AVALIAÇÕES NO SISTEMA A SEREM ASSINADAS NO PERÍODO ENTRE 2015 E 2021. PORTANTO, DEVE SER CONFERIDO A ELE A PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DE SERVIDOR, COMO ETAPA DO PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. SOBRE O TEMA, O PRÓPRIO TJES JÁ SE PRONUNCIOU NO MESMO SENTIDO:
MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO DE SERVIDOR INSPETOR PENITENCIÁRIO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - PRAZO DE 120 DIAS INÍCIO DA CONTAGEM NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO PRELIMINAR REJEITADA AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIREITO DO SERVIDOR IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE GOZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 880/2017 IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO SEGURANÇA DENEGADA. 1. PUBLICADO O EDITAL EM UMA SEXTA-FEIRA, O PRAZO DECADENCIAL SOMENTE SE INICIOU NO DIA ÚTIL SEGUINTE, SEGUNDA-FEIRA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART.224 DO CPC, QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DO DIA DE INÍCIO NO CÔMPUTO DOS PRAZOS. PRECEDENTES DO C. STJ. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2. AINDA QUE O DECRETO Nº 4215-R/18 ESTABELEÇA A NECESSIDADE DA ASSINATURA DO SERVIDOR AVALIADO, PARA FINS DE CIÊNCIA (ART.14, INCISO II), ESSA SÓ PODERÁ OCORRER APÓS A DEVIDA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. LOGO, SE A ADMINISTRAÇÃO, EM DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO LEGAL A QUE ESTÁ VINCULADA (ARTS. 2º E 4º), DEIXA DE REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL, NÃO PODERÁ POSTERIORMENTE IMPUTAR AO SERVIDOR CORRESPONSABILIDADE PELOS EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES. 4. O CÔMPUTO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE APENAS FOI CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO APÓS O ADVENTO DO INCISO XVII, INCLUÍDO PELO ART. 166, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 880/2017, QUE ALTEROU A LCE Nº 46/1994, DE MODO QUE SOMENTE AS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE FRUÍDAS APÓS 1º DE JANEIRO DE 2018, DATA DE VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 880/2017, É QUE PODERIAM SER CONSIDERADAS COMO EFETIVO EXERCÍCIO, INCLUSIVE PARA FINS PROMOCIONAIS, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. 5. A IRRETROATIVIDADE DA LEI É PRINCÍPIO BASILAR DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, CONFERINDO PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA AO ORDENAMENTO E ASSEGURANDO ISONOMIA ÀS RELAÇÕES DOS CIDADÃOS COM O ESTADO. POR TAIS MOTIVOS, A RETROATIVIDADE DA LEI É SEMPRE A EXCEÇÃO À REGRA, NOS TERMOS DO QUE SE INFERE DO ART. 5º, XXXVI DA CF/88 E ART. 6º, §1º DO DECRETO LEI 4.657/1942 (LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO). 6. NÃO SENDO POSSÍVEL CONSIDERAR COMO EFETIVO EXERCÍCIO AS LICENÇAS POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, BEM COMO PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE GOZADAS PELO SERVIDOR ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 880/2017, É FORÇOSO CONCLUIR PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA PROMOÇÃO NO CICLO 2019. 7. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ/ES. MANDADO DE SEGURANÇA: 0009842-10.2020.8.08.0000. ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. RELATOR: CARLOS SIMÕES FONSECA. DATA DE JULGAMENTO: 07/06/21.DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 09/06/21).

RECURSO CONHE
CIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA FINS DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DE MODO A DECLARAR NULO O ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONCEDEU À PARTE REQUERENTE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE SUA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 28/02/2021. ALÉM DISSO, DETERMINA-SE QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZE OS FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DA PARTE AUTORA, DANDO-LHE A NECESSÁRIA CIÊNCIA, A FIM DE QUE POSSA PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO OBJETO DOS AUTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO E-DIARIO EM 12/04/2018).

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)